Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. REGULARIDADE FORMAL VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO. ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. ALUGUEL.

1. Atendidos os requisitos dos artigos 932, III, e 1.010 do CPC, seja a respeito da qualificação das partes e da matéria questionada, seja em ordem à verificação da impugnação específica da sentença, não há que se falar em ausência de regularidade formal ou em violação dos ditames da dialeticidade, tendo os recorrentes formulado suficientes razões de inconformismo a possibilitar o correto reexame da questão controvertida por esta Corte de Justiça e a efetivação da ampla defesa e do contraditório pela parte adversária.

2. A inexistência de outros bens imóveis no patrimônio de cônjuge sobrevivente não é requisito para o reconhecimento do direito real de habitação (Precedentes do STJ).

3. O direito real de habitação cuida de faculdade concedida ao cônjuge sobrevivo a permitir que permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo do falecimento do outro não apenas como forma de garantir sua moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, não se olvidando da existência de relevante vínculo afetivo ou psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que constituíram não somente a residência comum, mas um lar (REsp 1582178/RJ).

4. Seu reconhecimento não precisa necessariamente dar-se por ocasião da partilha dos bens deixados pelo de cujus, podendo ser postulado de forma autônoma sem que isso implique em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Em outras palavras, a superveniente declaração do direito real de habitação dispensa prévia rescisão ou anulação da partilha, pois com ela não encerra qualquer oposição (REsp 1125901/RS).

5. Correta a sentença ao reconhecer o direito real de habitação da apelada, considerando que a pretensão emana exclusivamente da lei e visa a permanência da cônjuge supérstite no único imóvel que existia por ocasião da abertura da sucessão, o qual servia de residência familiar ao então casal, não importando a existência de alguns herdeiros com ela residindo no local gratuitamente e com autorização dela. Incabível a cobrança de aluguel dos herdeiros que também residem no local porquanto assim se estabeleceram em unidade familiar com a titular de direito real de habitação.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.